Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-33.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003334-33.2013.8.11.0025
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924,II, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, afirma o documento apresentado unilateralmente pela parte executada a fim de comprovar a satisfação do referido débito não tem valor probatório de quitação, uma vez que o parcelamento firmado foi interrompido, por falta de pagamento, obstando, dessa forma, a efetivação da baixa da CDA.
Assevera que, pleiteia pela cassação da decisão de piso proferida, a fim de dar prosseguimento ao feito executivo, haja vista a higidez da CDA exequenda.
Acentua que não houve a baixa da certidão no sistema SADA o que comprova a ausência de quitação da dívida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.
Contrarrazões (ID. 104380045).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924,II , do Código de Processo Civil.
Busca o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, sob a alegação de que foi prolatada de forma prematura, uma vez que não existe informação de quitação do crédito nos autos.
Assim, postula pela retomada da marcha processual da execução, na medida em que deve prevalecer o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.
Pois bem.
Colhe-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso com o fim de ter satisfeito o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa no 20125076.
Entre um ato e outro, a parte executada noticiou a quitação da dívida anexando documento comprovando a baixa da CDA (id. 104380032).
A Fazenda Pública Estadual foi intimada para manifestar-se, que requereu a suspensão do feito.
Afirma que no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) não consta a quitação do crédito.
Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito:
Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:
I – o pagamento (...).
Ademais, a indignação ora levantada nas razões de recurso pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a meu ver, está acobertada pela preclusão, pelo simples fato de que, ao ser intimada para manifestar sobre a baixa da CDA e nada mencionou sobre a ausência de quitação, contentando-se a requerer a suspensão do feito.
Em casos semelhantes ao presente, assim tem se pronunciado esse Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. (N.U 0005701-06.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 31/05/2020) [destaquei].
APELAÇÃO CÍVEDL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTENCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECEURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado. (N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019).
Logo, descabida a pretensão do apelante de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença refutada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora